Tribunal: TJMT
Processo: 1011542-43.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011542-43.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 411.785.301-59 (APELANTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), CLECIO GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 569.740.431-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLECIO GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 569.740.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 411.785.301-59 (APELADO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – DANO MORAL
–
PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

Condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011542-43.2022.8.11.0002

APELANTES:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
JOAO BATISTA DE ALMEIDA
(requerente) e por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(requerida)
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
MMº Juiz Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1011542-43.2022.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar a inexigibilidade da cobrança dos valores de R$306,80 (trezentos e seis reais e oitenta centavos) e R$3.660,04 (três mil seiscentos e sessenta reais e quatro centavos), referente a recuperação de consumo e, por consequência, condenou a requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O
autor-apelante
, em suas razões recursais aduz que diante da cobrança ilegítima é cabível a indenização por danos morais, por entender que a situação ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e dissabor, ressaltando, ainda, acerca da aplicabilidade da Teoria do Risco do Empreendimento (id. 156461601).

A
ré-apelante
, já argumenta que “
houveram duas inspeções, em datas distintas, onde foram apuradas a mesma irregularidade, isto é, o desvio de energia no ramal de entrada, irregularidade tal que impedia o aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel
” (sic).

Defende que “
após a verificação da existência da irregularidade, a concessionária emitiu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que especifica detalhadamente a anormalidade encontrada no aparelho medidor, nos moldes do art. 129 da resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigentes a época do ocorrido e recepcionados pela resolução 1.000/2021 da ANEEL
” (sic).

Elucida que “
não houve adulteração propriamente no aparelho e sim, alterações na fiação
” (sic), razão pela qual defende ser desnecessária a perícia em aparelho medidor.

Sustenta que “
embora tenha se recusado a assinar, a parte apelada acompanhou ambos procedimentos, afastando qualquer alegação de unilateralidade do procedimento
”, menciona inclusive que “a Carta ao Cliente inclusive, também corrobora com a impossibilidade de se falar em procedimento unilateral” (sic).

Assim, expões que constatada a irregularidade, emitiu a fatura de recuperação de consumo referente aos onze meses, conforme prescrito na resolução 414/2010 da ANEEL.

Salienta que “
a parte autora, foi devidamente notificado acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa
” (sic).

Dessa forma, conclui que “
resta evidenciado que os fatos e provas levantadas são suficientes para demonstrar a legalidade da suspensão dos serviços na unidade consumidora da reclamante, dada a manifesta inadimplência da mesma
” (sic), pelo que requer a reforma da sentença (id. 156461604).

Ambas as contrarrazões foram apresentadas (id. 156461609 e 156461610), sendo que a requerida preliminarmente pugna pela revogação da assistência judiciária e requer preliminarmente o não conhecimento do recurso em razão da violação da dialeticidade. No mérito, ambas rebatem com argumentos já levantados em suas respetivas razões recursais.

O autor é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 157009688) enquanto a demandada comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id. 156461605).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita, nota-se que a demandada não trouxe elementos suficientes para revogar o benefício concedido, razão pela qual indefiro.

No mérito, a questão posta em debate diz respeito se é lícita ou não a cobrança referente à recuperação de consumo, no valor de R$306,80 (trezentos e seis reais e oitenta centavos) e R$3.660,04 (três mil seiscentos e sessenta reais e quatro centavos), assim como se é cabível a indenização por danos morais, em razão da cobrança irregular dos respectivos consumos.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “
desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora
”.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)

Na hipótese em mesa, infere-se que a demandada comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, segundo cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 75822185 e 63882461 (id. 156462745 e 156462746),
no qual o autor se recursou a receber
, com a observação
“UNIDADE CONSUMIDORA SE ENCONTRA COM DESVIO DE UMA FASE NO RAMAL DE ENTRADA DO MEDIDOR”
, fotografias indicando as irregularidades encontradas (id. 156461585) e o demonstrativo de cálculo (Id. 156461590).

Ainda é possível atestar o autor anexou junto com sua inicial os respectivos termos de ocorrência e inspeção, demonstrando que recebeu em sua residência o demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo.

Ademais, depois de realizada a inspeção (dez/2021) o consumo de energia da autora aumentou, sendo que anteriormente registrada uma média de 313 Kwh e posteriormente passou a registrar o consumo de 484 Kwh e 437 Kwh (id. 156462748 - Pág. 1).

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelante à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO NO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC. 2. É válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, se comprovado que a Concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL 414/2010”. (TJ-MT 10185859620208110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –
IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.
Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1º, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa
. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora.
Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor
. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo. (TJ-MT 10087883320198110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – TOI ASSINADO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
In casu, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado”
. (TJ-MT 10179398920208110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por força do art. 98, §3º do CPC, restando
PREJUDICADA
a apelação do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023